Tribunal: STF
Processo: ARE 1396564
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve decisão denegatória de ação rescisória. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO. - Ausente fato ou fundamento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. - Não se conhece de recurso que não impugna fundamentação por si só suficiente para manter integralmente a decisão combatida”. (eDOC 76, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XLVI, XXXV, LIV e LV; 37, 4º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, a ausência de dolo na conduta descrita na ação de improbidade administrativa. Com base nisso, defende-se a necessidade de desconstituir a sentença condenatória. 



    Afirma-se que “nada obstante, possam ter havido algumas irregularidades, estes fatos, por si só, não caracterizam atos ímprobos, eis que não se demonstrou o dolo do recorrente no sentido de fraudar a licitação, em benefício próprio ou de terceiros, uma vez que o contrato foi cumprido em sua integralidade.” (eDOC 98, p. 9).



    Sustenta-se, ademais, que o Tribunal de origem violou os princípios da inafastabilidade de jurisdição e das motivações da decisões judiciais. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 966, V, do Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a decisão rescindenda restou devidamente fundamentada quanto à presença do dolo na prática de atos de improbidade administrativa e quanto à existência de fundamento não afastado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão no agravo interno: 



    “(...)



    Da leitura da inicial, depreende-se que a ação rescisória vem fundamentada em violação à literal disposição de lei. No que respeita à violação literal de dispositivo de lei, prevista no art. 966, V, do Código de Processo Civil (V - violar manifestamente norma jurídica), esta legitima o manejo da rescisória quando o pronunciamento meritório transitado em julgado não aplicou a lei ou a aplicou de forma errônea, incluindo-se a legislação constitucional. Com efeito, cumpre observar que a lide rescisória se revela uma causa autônoma, de natureza constitutiva negativa, que tem por escopo a desconstituição de determinado pronunciamento transitado em julgado. Os casos que dão azo à rescisão da decisão restam elencados numerus clausus no art. 966 do CPC, não permitindo interpretação analógica ou extensiva. É norma de exceção que só pode estar assentada nas hipóteses taxativamente previstas em lei.



    Examinando-se a hipótese enumerada no inciso V do art. 966 do CPC, constata-se a imprestabilidade, no caso dos autos, da ação rescisória para obter o resultado pretendido na inicial.



    Veja-se que o acórdão rescindendo (evento 8 dos autos originários nesta instância) abordou expressamente os dispositivos e princípios jurídicos que reputou aplicáveis à lide, notadamente no que toca à comprovação da prática de ato de improbidade administrativa em violação aos princípios da Administração Pública, bem como quanto à adequação das penas cominadas:



    (...)



    Ora, em rigor, a parte autora procura, nesta demanda desconstitutiva, dar outra interpretação acerca da legislação que regula a matéria. 



    Porém, a decisão rescindenda, ao apreciar a lide, escolheu entre interpretações possíveis a respeito da questão de fundo. Inviável, deste modo, a utilização do manejo da rescisória como sucedâneo recursal para fins de correção de suposta injustiça na apreciação da matéria. ‘A afronta deve ser direta - contra a literalidade da norma jurídica, e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, ou mesmo integração analógicas’ (STJ, EIAR nº 720/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 17- 02-2003). 



    Nessas condições, constata-se, sem dificuldade, a imprestabilidade, no caso dos autos, da ação rescisória para obter o resultado pretendido na inicial, pois as razões de mérito trazidas nesta rescisória muito pouco se distanciam das razões apresentadas na ação cujo acórdão pretende-se rescindir. 



    Veja-se a diferença, enquanto a demanda rescisória tem a finalidade de alterar um estado jurídico já existente, o recurso objetiva fazer com que seja evitado este estado jurídico, retardando a ocorrência da coisa julgada material. 



    Trago à colação outros precedentes do STJ sobre o tema: 



    (...)



    É forçoso reconhecer que, portanto, ao adotar entendimento inquestionavelmente razoável, certamente a Turma não violou manifestamente norma jurídica. 



    Em relação à alegação de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), é sabido que este deve decorrer da desatenção do julgador e não da apreciação da prova, consistindo em admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1º, do CPC). Nas duas hipóteses, também é necessário que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre tal, vale dizer, o acórdão chegou à conclusão diversa em face daquele vício, pois o julgador não teria julgado como o fez, caso tivesse atentado para a prova. 



    Outrossim, como é bem sabido, o erro de fato é aquele que recai sobre circunstância de fato, vale dizer, a respeito das qualidades essenciais da pessoa ou da coisa, ao passo que o erro de direito é relativo à existência ou interpretação errônea da norma jurídica. 



    No presente caso, não se admitiu qualquer fato inexistente ou considerou-se inexistente qualquer fato efetivamente ocorrido. Com efeito, a parte autora em verdade se insurge com a valoração dada pelo Julgador ao conjunto probatório coligido aos autos, hipótese que evidentemente não configura o erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado. Ademais, tal pretensão implicaria em revolver as provas já analisadas na decisão rescindenda. 



    Veja-se que, justamente com base no conjunto probatório, a decisão rescindenda adotou o entendimento de que comprovada a prática de ato de improbidade administrativa em violação aos princípios da Administração Pública. 



    Assim, não se pode cogitar da falsa consciência do decisor originário sobre a realidade dos autos, e tampouco da inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre a questão em foco. 



    Ademais, a parte autora sequer aponta em que consistiria o fato inexistente admitido ou o fato existente olvidado, de modo que a ação não deve ser conhecida no ponto. 



    Como é cediço, a lide rescisória se revela uma causa autônoma, de natureza constitutiva negativa, que tem por escopo a desconstituição de determinado pronunciamento transitado em julgado. Os casos que dão azo à rescisão da decisão restam elencados numerus clausus no art. 966 do CPC, não permitindo interpretação analógica ou extensiva. É norma de exceção que só pode estar assentada nas hipóteses taxativamente previstas em lei. 



    (…)



    Desse modo, a lide rescisória não serve para aferição da qualidade da interpretação dada aos fatos pelo julgador, bem assim para reanálise do acervo probatório ou mesmo o seu complemento. 



    No caso em apreço, limitando-se a insurgência da parte à injustiça do julgamento e não à nulidade da decisão judicial, não há como prosperar a presente ação. Nesse sentido, trago ainda outros precedentes desta Corte: 



    (…)



    Em verdade, o que pretende o autor é ver a matéria reexaminada para que o julgamento se faça de acordo com seu entendimento. E a ação rescisória não se presta a fazer as vezes de recurso. 



    O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da impossibilidade de uso da ação rescisória como forma recursal, frisando seu caráter autônomo e a sua vinculação aos requisitos legais do artigo 485, do CPC/1973 (atual artigo 966 do CPC). Nesse sentido: 



    (…)



    Portanto, é manifestamente inadmissível a presente demanda. 



    Não vejo, nessa linha, motivos para alterar a decisão agravada. 



    Nestes termos, ausente fato ou fundamento novo, capaz de infirmar a decisão hostilizada via agravo interno, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Registre-se, por fim, que a irresignação sequer deve ser conhecida, uma vez que não impugnou fundamentação suficiente para manter integralmente a decisão agravada, é dizer, a pretensão da parte autora de dar à rescisória caráter recursal - o que é vedado conforme pacífica jurisprudência - , tanto é que não foram especificamente apontadas em que consistiriam a violação manifesta à norma jurídica ou o erro de fato alegados, limitando-se a parte autora a praticamente repisar as razões vertidas por ocasião da demanda originária”. (eDOC 76, p. 8-34, grifei)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 248 da repercussão geral, cujo paradigma é o AI-RG 751.478, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.08.2010, assentou que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, cujo acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 751.478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.08.2010)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.322.524 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.161.422 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente